Tribunal: STJ
Processo: 2161898-51.2024.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2193400 - SP(2025/0013342-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLEIDE FRANCISCO
ADVOGADA
: ISADORA CATARINA SILVA OLIVEIRA SANTOS - SP464377
AGRAVADO
: GLAUCO MATHEUS
AGRAVADO
: NEIDE VIEIRA MATHEUS
ADVOGADO
: EDUARDO BRITOS DE ALMEIDA - SP380869
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, com fundamento na
ausência de comprovação da divergência nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
CPC e 266, § 4o, do RISTJ, e na preclusão consumativa pela interposição de
dois recursos contra a mesma decisão.
2. A decisão que conheceu apenas dos primeiros embargos de divergência
interpostos está correta em razão do princípio da unirrecorribilidade e da
preclusão consumativa.
3. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma inviabiliza o
conhecimento dos embargos de divergência, conforme entendimento pacífico
do STJ. A jurisprudência do STJ exige a apresentação do inteiro teor dos
acórdãos paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e certidão de
julgamento, para comprovar o dissídio jurisprudencial. A mera menção ao
Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas, sem
a indicação da respectiva fonte, não supre a exigência da citação do
repositório oficial ou autorizado de jurisprudência.
4 . A ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial constitui vício
substancial insanável, não sendo aplicável o parágrafo único do
do
art. 932
CPC para sanar tal vício.
5 . Agravo interno provido para desprover os embargos de divergência.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA55285371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:44:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d99fd5d-a161-4615-96a5-f9ade71f12da

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/03/2026
11/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55285371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:44:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d99fd5d-a161-4615-96a5-f9ade71f12da

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2193400 - SP(2025/0013342-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLEIDE FRANCISCO
ADVOGADA
: ISADORA CATARINA SILVA OLIVEIRA SANTOS - SP464377
AGRAVADO
: GLAUCO MATHEUS
AGRAVADO
: NEIDE VIEIRA MATHEUS
ADVOGADO
: EDUARDO BRITOS DE ALMEIDA - SP380869
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, com fundamento na
ausência de comprovação da divergência nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
CPC e 266, § 4o, do RISTJ, e na preclusão consumativa pela interposição de
dois recursos contra a mesma decisão.
2. A decisão que conheceu apenas dos primeiros embargos de divergência
interpostos está correta em razão do princípio da unirrecorribilidade e da
preclusão consumativa.
3. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma inviabiliza o
conhecimento dos embargos de divergência, conforme entendimento pacífico
do STJ. A jurisprudência do STJ exige a apresentação do inteiro teor dos
acórdãos paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e certidão de
julgamento, para comprovar o dissídio jurisprudencial. A mera menção ao
Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas, sem
a indicação da respectiva fonte, não supre a exigência da citação do
repositório oficial ou autorizado de jurisprudência.
4 . A ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial constitui vício
substancial insanável, não sendo aplicável o parágrafo único do
do
art. 932
CPC para sanar tal vício.
5 . Agravo interno provido para desprover os embargos de divergência.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53097528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: 30cb6467-285c-419e-b937-961ceab93fb0

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela Presidência desta
Corte de Justiça, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência (fls. 178-179).
Em suas razões recursais, o ora agravante alega que não há fundamento à rejeição
liminar dos embargos de divergência, porquanto amparada única e exclusivamente em meras
formalidades processuais - a saber, a aplicação do
§4o, do Código de Processo Civil
art. 1.043,
de 2015 e do
§4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça -, devendo-se
art. 266,
conhecer do presente agravo e dar regularmente processamento aos embargos.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não vinga.
Nos termos do
§ 4o, do CPC, e conforme entendimento consolidado na
art. 1.043,
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é indispensável, para a admissibilidade dos
embargos de divergência, a comprovação da divergência mediante certidão, cópia integral do
acórdão ou citação do repositório oficial autorizado ou credenciado, inclusive em mídia
eletrônica, ou ainda a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com
indicação da respectiva fonte.
No ponto, reafirma-se que o ora agravante não cumpriu devidamente a demonstração
da divergência jurisprudencial, na forma exigida pelos arts. 266, § 4o, do RISTJ,
o
c/c art. 1.043,
§ 4o, e 1.044 do CPC de 2015.
Com efeito, "[...] a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a
comprovação da existência de dissídio em embargos de divergência depende: a) da juntada de
certidões; b) da apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como
paradigmas; c) da citação do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se
achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; (d) da integral reprodução de julgado
disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte; e (e) da
necessidade de demonstração da similitude dos fatos e dos fundamentos mediante cotejo
analítico. A mera transcrição da ementa do paradigma não atende ao que é exigido na
" (AgInt nos
legislação disciplinante
EAREsp n. 1.238.100/MG, relator Ministro Paulo Sérgio
, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
.
Domingues
18/2/2025,
21/2/2025)
O ora agravante, na petição do recurso uniformizador, não juntou o inteiro teor dos
, limitando-se à transcrição da ementa e à
acórdãos paradigmas nem a certidão de julgamento
indicação de dados do processo. Tal providência não supre a exigência legal e jurisprudencial,
pois inviabiliza a análise completa das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, requisito essencial para o cotejo analítico.
Nesse sentido, colaciono recentes decisões do e. Superior Tribunal de Justiça:

Direito processual civil. Agravo interno NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS Embargos de divergência EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. Indeferimento liminar. Agravo interno Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência com base na Súmula n.
Documento eletrônico VDA53097528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: 30cb6467-285c-419e-b937-961ceab93fb0

315 do STJ, na ausência de comprovação da divergência nos termos dos arts.
1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ e na preclusão consumativa pela
interposição de dois recursos contra a mesma decisão.
2. A parte agravante sustenta que a preclusão consumativa não se aplica,
pois o primeiro recurso foi protocolado indevidamente, sendo o segundo uma
cautela técnica. Alega que os embargos de divergência são cabíveis mesmo
sem análise de mérito do recurso especial e que a exigência de modo
formalista.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a interposição de dois recursos
pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do
segundo recurso em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa; (ii) saber se a ausência de exame de mérito no recurso especial
impede o cabimento dos embargos de divergência, considerando a alegação
de divergência jurisprudencial; e (iii) saber se a ausência de juntada do
inteiro teor do acórdão paradigma aos embargos de divergência constitui
vício substancial insanável, impedindo a aplicação do parágrafo único do
do CPC para saneamento do vício.
art. 932
III. Razões de decidir
4. A decisão que conheceu apenas dos primeiros embargos de divergência
interpostos está correta em razão do princípio da unirrecorribilidade e da
preclusão consumativa.
5. Aplica-se a Súmula n. 315 do STJ ao caso, pois a tese alegada como
divergente não foi objeto de exame pelo acórdão embargado.
6. A ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma inviabiliza
o conhecimento dos embargos de divergência, conforme entendimento
pacífico do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte
contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do segundo recurso em
razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. A
ausência de exame de mérito no recurso especial impede o cabimento dos
embargos de divergência quando não há similitude fático-jurídica com os
acórdãos paradigma. 3. A juntada do inteiro teor dos acórdãos paradigma é
.
requisito indispensável para o conhecimento dos embargos de divergência"
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 4o; RISTJ,
§ 4o.
art. 1.043,
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.240.007/GO,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 29/11/2023;
STJ, AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel
EAREsp n. 1.570.899/MS,
Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023.
(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.566.316/RS, relator Ministro João Otávio
, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
de Noronha
10/9/2025,
15/9/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO IM PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, sob o argumento de ausência de
comprovação do dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante cumpriu os
requisitos técnicos para a comprovação do dissídio jurisprudencial nos
embargos de divergência, conforme exigido pelo
§ 4o, do CPC e
art. 1.043,
pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ exige a apresentação do inteiro teor dos
acórdãos paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e certidão de
julgamento, para comprovar o dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA53097528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: 30cb6467-285c-419e-b937-961ceab93fb0

4. A mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os
acórdãos paradigmas, sem a indicação da respectiva fonte, não supre a
exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência.
5. A ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial constitui vício
substancial insanável, não sendo aplicável o parágrafo único do
do
art. 932
CPC para sanar tal vício.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. São cabíveis embargos de divergência contra
acórdão de órgão fracionário que, em recurso especial, divergir do
julgamento proferido por outro órgão desta Corte. Sua finalidade consiste em
eliminar o dissenso interno quanto à interpretação da lei federal e, por
consequência, uniformizar a jurisprudência, e não para rediscutir, por via
oblíqua, a decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. A comprovação do
dissídio jurisprudencial em embargos de divergência exige a apresentação
do inteiro teor dos acórdãos paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e
certidão de julgamento. 3. A ausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial constitui vício substancial insanável, não sendo aplicável o
.
parágrafo único do
do CPC para sanar tal vício"
art. 932
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; RISTJ,
CPC/2015, art. 1.043,
art. 266,
§
4o.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EAREsp n. 2.147.827/SC,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg nos
11/2/2025,
17/2/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
EAREsp n. 2.785.883/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
8/5/2025,
17/6/2025.
(AgRg nos
,
EAREsp n. 2.521.306/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
4/9/2025,
10/9/2025.

De se lembrar, ademais, que "em sede de embargos de divergência, é indispensável
haver identidade ou similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os arestos
paradigmas, cabendo ao embargante demonstrar que houve interpretação divergente acerca de
situações semelhantes por meio de cotejo analítico entre os julgados confrontados, nos termos
dos arts. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil -
e 266, § 4o, do RISTJ, situação
CPC/2015
descumprida na hipótese (AgRg nos
relator Ministro Joel Ilan
EREsp n. 2.013.585/SC,
" (AgRg nos
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
DJe de
17/10/2023,
20/10/2023)
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado
EAREsp n. 2.574.507/SP,
em
DJe de
.
13/11/2024,
19/11/2024)
Do exposto, conheço do agravo interno, mas nego provimednto aos embargos de
.
divergência
É como voto.
Documento eletrônico VDA53097528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:45
Código de Controle do Documento: 30cb6467-285c-419e-b937-961ceab93fb0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.193.400 / SP
Número Registro: 2025/0013342-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10280995120238260003 21618985120248260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CLEIDE FRANCISCO
ADVOGADA
: ISADORA CATARINA SILVA OLIVEIRA SANTOS - SP464377
EMBARGADO : GLAUCO MATHEUS
EMBARGADO : NEIDE VIEIRA MATHEUS
ADVOGADO
: EDUARDO BRITOS DE ALMEIDA - SP380869
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEIDE FRANCISCO
ADVOGADA
: ISADORA CATARINA SILVA OLIVEIRA SANTOS - SP464377
AGRAVADO
: GLAUCO MATHEUS
AGRAVADO
: NEIDE VIEIRA MATHEUS
ADVOGADO : EDUARDO BRITOS DE ALMEIDA - SP380869
TERMO
Documento eletrônico VDA54949267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:50
Código de Controle do Documento: 04bbd5f2-71f1-4d12-a936-24c4288c6274

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:50
Código de Controle do Documento: 04bbd5f2-71f1-4d12-a936-24c4288c6274